Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante se manifeste acerca da perda superveniente do objeto da presente ação, alegada pela recorrida na petição de ID 23831116. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46